Tribunal: STF
Processo: ARE 1363234
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Anulatória - Auto de infração decorrente do não recolhimento de ISSQN - Questionamento relativo à incidência do tributo sobre a atividade desenvolvida - Improcedência da demanda - Decisão mantida - Industrialização por encomenda - Controvérsia quanto ao imposto incidente: ISS, ICMS ou IPI - Hipóteses de incidência - ISS: prestação de serviços (obrigação de fazer) - ICMS: circulação de mercadorias (obrigação de dar) - IPI: saída de produtos industrializados dos estabelecimentos referidos no parágrafo único do art. 51 do CTN - Atividade que se consubstancia em simples obrigação de fazer - Incidência, única e exclusivamente, do ISS - Precedentes - RECURSO DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, § 3º, II; 155, § 2º, I; 156, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    (c) na terceira situação, hipótese de prestação de serviço, consistente no beneficiamento industrial de matéria-prima ou bem intermediário, sobre a qual incide ISS. No caso, inexiste transmissão da propriedade dos artigos beneficiados. Estes eram da propriedade do primeiro particular antes, e assim continuam depois do processo de beneficiamento. A modificação de sua forma útil não interfere no fato de que inexistiu qualquer circulação de mercadoria, estando afastada, portanto, a incidência do ICMS. A circunstância de que a alteração de sua forma útil tenha demandado um processo de industrialização, por sua vez, também não interfere no fato de que não se verificou a saída de produto industrial de estabelecimento industrial (saída que, como visto, deve se dar por força de um negócio jurídico cujo objeto é a transferência da titularidade sobre um produto industrializado qualquer), estando afastada, igualmente, a incidência do IPI. No caso dos autos, estamos tratando desta terceira hipótese: a apelada foi contratada para o beneficiamento industrial de matérias-primas e bens intermediários cujos insumos foram fornecidos pelos próprios contratantes e a eles devolvidos, sob outra forma útil, após o processo de beneficiamento. Nesse sentido, a alegação veiculada pela própria recorrente em sua peça inicial:



    1. A presente demanda visa anular o Auto de Infração e Imposição de multa nº 2012/000093, que cominou na cobrança fiscal de ISS em desfavor da Requerente, em face às industrializações por encomenda que realiza (transformação, em novos produtos, de matérias-primas fornecidas por seus clientes; e que integrarão novo processo produtivo e/ou comercial nenhum dos clientes da Autora é consumidor final de tais industrializações). (fls. 02, item I.)



    Veja-se que as alegações trazidas corroboram o entendimento no sentido de que os insumos necessários para o desenvolvimento das atividades da apelada foram fornecidos pelos próprios contratantes e a eles restituídos, ao final do processo de beneficiamento, sem que tenha havido, em momento algum, transferência de sua titularidade dos contratantes para a apelada ou da apelada para os contratantes. Trata-se, portanto, de atividades que consubstanciam meras obrigações de fazer, no caso, o beneficiamento industrial, por meio da transformação de sua forma útil, de bens de terceiros, atraindo a incidência, única e exclusivamente, do ISS. No caso, é completamente irrelevante a natureza do processo produtivo que permitiu a obtenção do resultado útil almejado. Em outras palavras, é irrelevante que, para a prestação do serviço contratado, a apelada tenha se valido de um processo de industrialização. Disso não decorre, pura e simplesmente, a incidência do IPI, cuja hipótese de incidência obedece a critérios puramente jurídicos, não econômicos. Ou seja, não se tributa propriamente a industrialização, mas a saída de produtos industrializados de estabelecimentos industriais, locução esta que deve ser interpretada, como já dito e redito, como a saída decorrente de um negócio jurídico cujo objeto é a transferência da titularidade de um produto industrializado qualquer. A natureza do produto, se industrializado ou não, comparece apenas de forma secundária na definição da hipótese de incidência do IPI. Elemento central é a transferência de sua titularidade. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente